Tribunal: TJDFT
Processo: 0714985-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL. MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR.

1. O dever de oferecer plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, imposto às operadoras de planos coletivos, a princípio, somente se aplica àquelas que comercializem planos nas referidas modalidades. Artigo 3o da Resolução n. 19/1999, do Conselho de Saúde Complementar (CONSU).

2. O fato de a operadora não comercializar plano individual, entretanto, não a isenta de oferecer, aos consumidores, plano de saúde similar, na hipótese de resilição do contrato coletivo mantido entre as partes, por ato unilateral da operadora do plano de saúde.

3. A finalidade do artigo 1o da Resolução n. 19/1999, do Conselho de Saúde Complementar (CONSU), é garantir ao consumidor a continuidade dos serviços de assistência à saúde, sem interrupção.

4. O dever de continuidade da assistência à saúde do beneficiário não pode ser ignorado pela operadora de planos de saúde, cujo dever é proporcionar a referida assistência sem abusivas interrupções. O objeto da prestação dos serviços está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial.

5. Apelação desprovida.